Tribunal: TJMT
Processo: 1039957-21.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039957-21.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), J. P. R. Q. R. K. - CPF: 100.810.011-00 (APELADO), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), T. R. Q. R. K. - CPF: 100.809.741-12 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOL LINHAS AÉREAS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA -
PRELIMINAR
: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
MÉRITO
: ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE AÉREO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - RISCO DO EMPREENDIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AFASTARIA O DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM -
VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, se das razões recursais é possível extrair
os fundamentos de fato e de direito que ensejaram o pedido de reforma da sentença.

Apesar da tese de que não concorreu para o cancelamento do voo, que teria ocorrido em
decorrência de problemas meteorológicos no dia do evento,
se a companhia aérea não demonstra
a necessária excludente de responsabilidade, caracterizada está a falha na prestação dos serviços por ela executados, razão de ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais aos autores/apelados.

Arbitrado em valor desarrazoado, para que não se configure enriquecimento ilícito da parte ofendida, deve ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S/A
contra a sentença que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
proposta por
T.R.Q.R.K. e J.P.R.Q.R.K representados pela genitora IVANOWA RAPOSO QUINTELA
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada requerente, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e corrigido monetariamente a partir da sentença pelo INPC - ID nº 160695265.

E ainda a condenou ao pagamento das custas e despesas processuais e aos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais (ID nº 160695268), a apelante

sustenta, em suma, a inexistência de qualquer conduta ilícita de sua parte, esclarecendo que o cancelamento do voo se deu em razão de problemas meteorológicos em São Paulo, sendo que a aeronave não obteve autorização para decolar e pousar no horário programado.

Alega que o atraso no voo teve como única e exclusiva causa a incidência de evento inevitável, portanto, constitui causa de excludente de responsabilidade civil, fortuito externo, não havendo se falar em falha na prestação de serviços ou prestação de serviço deficitário.

Assegura que comprovou nos autos ter reembolsado os apelados do valor das passagens, segundo a opção destes, não havendo que se falar em descaso ou qualquer outra conduta capaz de ensejar condenação por danos morais.

Ressalta que o entendimento recente do STJ é no sentido de que o
mero descumprimento contratual não caracteriza o dever de indenizar, cabendo à parte demandante a demonstração do efetivo dano, o que não ocorrera no caso dos autos, devendo ser afastada a obrigação estipulada pela magistrada na sentença.

Alternativamente, sustenta que o
quantum
deverá ser fixado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando, assim, a banalização do instituto do dano moral, bem como o enriquecimento sem causa dos autores da demanda, ora apelados.

Aduz ainda que caso mantida a condenação, a incidência dos juros não poderá ser a partir do evento danoso, conforme determina a sentença, em especial porque a Quarta Turma do STJ vem adotando o posicionamento no sentido de a indenização por dano moral só passa a ter expressão em dinheiro a partir da decisão judicial que a arbitrou,
in casu
, a partir da sentença.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente e afastada sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, os apelados suscitam a preliminar de não conhecimento do recurso em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade, afirmando que o presente recurso se trata de mera repetição da contestação. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador Paulo Ferreira Rocha opina pelo desprovimento do recurso - ID nº 161684199.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que
T.R.Q.R.K. e J.P.R.Q.R.K., representados pela genitora IVANOWA RAPOSO QUINTELA
,

ajuizaram a
Ação de Indenização por Danos Morais
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S/A
, aduzindo, em síntese, que celebraram com a requerida, por seus genitores, contrato de transporte aéreo para viagem de férias da família, partindo de Cuiabá/MT com destino à Maceió/AL no dia 14/12/2018 às 05:40 e retorno para Cuiabá no dia 21/12/2018.

Alegam os autores que providenciaram a reserva do hotel pelo site BOOKING.COM pelo período de 07 dias, com entrada no dia 14/12/2018 e saída em 21/12/2018 e, após a reserva do hotel, compraram as passagens pela companhia aérea requerida e ainda, para maior comodidade da família, providenciaram a locação de um veículo naquela capital.

Seguem seu relato afirmando que ao chegarem no aeroporto foram impedidos por funcionários da requerida de fazer o
check-in
ao argumento de que o voo havia sido cancelado, contudo, sequer lhes fora informado o motivo do cancelamento, apenas lhes fora comunicado que o voo seria remarcado para 3 dias depois, ou seja, para 17/12/2018.

Aduzem que tentaram argumentar acerca da impossibilidade da viagem apenas em 17/12/2018, 03 dias após a data contratada, pois já haviam efetivado reserva do hotel e do veículo na cidade de Maceió, contudo, sem êxito, e ao buscarem um documento para constar sobre o cancelamento do voo, a requerida limitou-se a informar que se dera em razão do mal tempo na cidade de São Paulo/SP, onde fariam conexão.

Assim, diante do descaso, negligência e má prestação dos serviços da requerida, foram obrigados a cancelar as férias da família, de modo que objetivam com a presente demanda, indenização pelos danos suportados, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores.

Em sua defesa, a empresa de transporte aéreo alega, em síntese, que o cancelamento se deu em razão de problemas meteorológicos em São Paulo, sendo que a aeronave não obteve autorização para decolar e pousar no horário programado, acarretando verdadeiro efeito cascata, no cancelamento de vários voos, portanto, a seu ver, tratando-se de evento inesperado, decorrente de fatores externos, não há como atribuir-lhe qualquer responsabilidade pelos transtornos ou aborrecimentos suportados pelos passageiros decorrentes de tal situação.

O feito teve regular processamento e, ao final, foi sentenciado para julgar parcialmente procedentes os pedidos dos autores, nos termos relatados.

Pois bem.

Inicialmente, passo à análise da
preliminar suscitada pelos apelados para o não conhecimento do recurso de apelação em razão da ausência de dialeticidade
, visto que, no seu entender, a recorrente apresentou apenas mera cópia da contestação, sem atacar os fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Assim, a parte apelante

deve atacar especificamente os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, com expresso pedido de reforma da sentença, constando em seguida os motivos do pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade, pelo que,
rejeito

a preliminar suscitada
.

No mérito
, no tocante ao evento danoso que resultou no cancelamento do voo dos autores na data de 14/12/2018, saindo de Cuiabá/MT com destino à Maceió/AL, verifica-se que não assiste razão à parte requerida quanto à alegação de ausência de defeito na prestação dos serviços que realiza.

Isso porque, restou incontroverso nos autos o cancelamento do voo 1421 contratado pela família dos autores, tanto que há declaração de cancelamento emitida pela companhia aérea, juntada aos autos no ID nº 160695208, restando à apreciação apenas se houve a comprovação dos suscitados problemas meteorológicos e se estes seriam suficientes para afastar a responsabilização da requerida.

Com efeito, a defesa da companhia aérea se limita a justificar o cancelamento do voo como consequência de problemas climáticos na cidade de São Paulo, assegurando, em razão disso, ausência de qualquer responsabilidade sua com eventuais danos daí decorrentes.

Ocorre que, à espécie, trata-se de relação de consumo, na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Ademais, o
contrato de transporte aéreo constitui em negócio tipicamente de resultado, ou seja, deve ser executado na forma e tempo previstos, não havendo que se falar no acaso. O consumidor contrata o serviço de transporte aéreo para ser levado de um lugar a outro, em dia e horário previamente combinados.

Assim, eventual situação excepcional que poderia afastar a obrigação de indenizar deve restar cabalmente comprovada, ônus do qual não se desincumbiu a empresa aérea no caso em análise, pois, não obstante insista que o cancelamento se deu em razão de adversidades climáticas, não apresentou qualquer prova nesse sentido.

Destarte, configurada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelante e, não tendo comprovado efetivamente nenhuma excludente de sua responsabilidade, deve responder pelos danos causados aos autores/apelados que não puderam usufruir do serviço de transporte aéreo contratado para a data de 14/12/2018.

Ademais, tivesse sido diligente como alega, poderia a requerida ter disponibilizado aos apelados e família o embarque num próximo voo manejado por si ou por outra companhia aérea e, nada há nos autos a respeito de alguma alternativa para amenizar os danos dos consumidores.

Logo, neste ponto, razão não assiste à empresa de transporte aéreo recorrente.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO –
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS NÃO COMPROVADAS – ART.373, II, CPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
– INDENIZAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa, de forma que se torna desnecessária sua comprovação.
A determinação de indenização por danos morais deve observar as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e extensão do dano, objetivando, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados. [...]

A teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0047452-75.2015.8.11.0041, Relator Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019) (g.n.).

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO – FALTA DE INFORMAÇÕES E INCLUSIVE DE PROVIDÊNCIAS PARA AMENIZAR OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO PASSAGEIRO –
FALTA DE PROVA DA ALEGAÇÃO DE EVENTUAL FATOR CLIMÁTICO COMO JUSTIFICATIVA PARA O CANCELAMENTO DO VOO – ILÍCITO E DANOS MORAIS VERIFICADOS
– ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável. A mera alegação, desprovida de efetiva comprovação, de eventual ocorrência de fator climático, como justificativa de cancelamento de voo, não se revela suficiente para reconhecimento da tese de excludente de ilícito.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1000211-23.2017.8.11.0040, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 25/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018) (g.n.).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CANCELAMENTO DE VOO –
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE PROVA
– CONTINUAÇÃO DA VIAGEM DE ÔNIBUS - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO REDUZIDO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cabia a empresa comprovar que o cancelamento do voo se deu em razão de condições climáticas desfavoráveis, porém não se desincumbiu. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor).
A indenização por dano moral fixada sem observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser reduzida para valor mais condizente com a realidade dos autos. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos: ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (artigo 85, §2º, CPC).
(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0010490-70.2015.8.11.0003, Relatora Desa NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, j. em 30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017).

No que se refere à quantificação dos danos morais, neste ponto, melhor sorte assiste à apelante.

Deveras, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
reparatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa da pessoa lesada.

Portanto, considerando o grau de culpa da requerida/apelante que, por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, e as especificidades dos autos, o valor da indenização há de ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos apelados.

Tal valor se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

De se ressaltar que em se tratando de dano moral em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

Com essas considerações, diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
da apelante
GOL LINHAS AÉREAS S/A, apenas para reduzir o valor do dano moral para R$ 5.000,00(cinco mil reais) para cada um dos autores/apelados.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023